Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA DECLARADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR EXATO. DEFLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade na sentença que, de forma sucinta, declina as razões da improcedência do pedido formulado na petição inicial, pois não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte recorrente.

2. Para fins de sujeição à recuperação judicial, a consolidação dos créditos trabalhistas não se condiciona ao provimento judicial que declare a sua existência, bastando, para tanto, vínculo jurídico preexistente entre as partes. A sentença proferida em reclamação trabalhista que reconhece o direito do trabalhador ao recebimento de determinada verba não constitui este crédito, mas apenas o declara.

3. A habilitação de crédito reconhecida em valor exato, no qual é rejeitada expressamente a limitação da atualização até a data do pedido de recuperação judicial pela Justiça Trabalhista, veda a deflação, sob pena de infringência a sentença transitada em julgado e injustificada redução do seu valor.

4. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.